Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-31.2023.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-31.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMIR ADORNES - CPF: 964.585.341-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA MORGADO - CPF: 015.666.691-03 (VÍTIMA), WALSON LEAL MARINHO DOS SANTOS - CPF: 913.231.261-04 (ASSISTENTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000778-31.2023.8.11.0109

APELANTE: ADEMIR ADORNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

POR DUAS VEZES (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA C/C ART. 71, DO CP); AMEAÇA (ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CP) E; PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A, §1o, II, DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO –IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DELITO DE AMEAÇA – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

O regime inicial
semiaberto
foi escorreitamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal.

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”.
(HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEMIR ADORNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente a denúncia para condená-lo:

i. à pena de 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção pela prática de dois delitos de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da lei Maria da Penha, c/c art. 71, do Código Penal;

ii. à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal) e;

iii. à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito de perseguição (artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal).

As penas foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), ficando a pena final em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (reincidência) e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade com adequação para o regime semiaberto (id. 206583752).

Nas razões recursais, a defesa de
ADEMIR ADORNES
pleiteia a absolvição do apelante dos delitos imputados a ele na exordial acusatória (descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição), além da readequação do regime inicial de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (id. 206583765).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 207316675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 213025651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, pugna o apelante pela sua absolvição de todos os delitos imputados a ele, sob a alegação de que as provas são insuficientes para condená-lo.

A denúncia narra o seguinte (id. 206583656):

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em 05 de setembro de 2023, por volta das 12h00, em residência particular localizada na Estrada da Cachoeirinha, ponto de referência Chácara Cantinho do Sossego, na cidade e comarca de Marcelândia, o denunciado ADEMIR ADORNES descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência da lei 11.340/2006 (B.O no 2023.210255) ofertadas em favor de SILVIA MARIA MORGADO.

Consta também do inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 17:50, no local acima afirmado, se utilizando do mesmo modo de execução, em continuidade delitiva, o denunciado ADEMIR ADORNES descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência da lei 11.340/2006 (ID 129900353), bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave consubstanciado em sua morte.

Consta, por fim, que, no período de julho de 2023 a setembro de 2023, em residência particular localizada na Estrada da Cachoeirinha, ponto de referência Chácara Cantinho do Sossego, na cidade e comarca de Marcelândia, o denunciado ADEMIR ADORNES perseguiu a vítima SILVIA MARIA MORGADO, por razões da condição do sexo feminino, reiteradamente, ameaçando sua integridade física, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

DOS FATOS

Segundo se apurou, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso, mas estão separados há dois anos. Ocorre que ADEMIR nunca aceitou o término do relacionamento.

No mês de julho de 2023, a vítima solicitou medidas protetivas em desfavor do denunciado (processo no 1000609-44.2023.8.11.0109), pois este invadia com frequência sua residência, sempre alcoolizado, além de já tê-la ameaçado de morte.

No bojo dos autos 1000609-44.2023.8.11.0109, no dia 05 de setembro de 2023, a autoridade policial foi comunicada sobre o descumprimento da medida protetiva pelo acusado, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva.

Nada obstante a decisão judicial no sentido de segregar sua liberdade, ADEMIR permaneceu perseguindo a vítima, sendo que, no dia 14 de setembro de 2023, o denunciado voltou à residência da vítima, a xingou de "vagabunda", "cadela" e a ameaçou dizendo que iria lhe matar, estivesse na prisão ou solto, e o fez em posse de arma branca (facão).

Aos milicianos a vítima informou ainda, que não tem sossego e nem privacidade, porque o acusado sempre a perturba, principalmente quando faz uso de bebidas alcóolicas.

A materialidade dos delitos em questão está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 206582876), pelo boletim de ocorrência (id. 206582878), além das provas orais colhidas na instrução processual.

Quanto à autoria, a vítima
SILVIA MARIA MORGADO
, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 206582884) deu detalhes acerca dos crimes imputados ao réu na exordial acusatória.

“QUE a declarante está separada do acusado há mais de 2 anos e que ele nunca aceitou o final do relacionamento, no mês de Julho/2023, a declarante solicitou medidas protetivas contra o acusado. QUE o acusado mesmo com as medidas protetivas, nunca obedeceu a decisão. QUE sempre o acusado invade o quintal e a casa da declarante, no início do mês de setembro/2023 o acusado invadiu a casa da declarante, a declarante estava em sua cama descansando quando o acusado foi para cima de seu corpo e tentou lhe agredir fisicamente, ele não tinha nenhum instrumento nas mãos, mas tentou agredi-la com as mãos, nesse momento a declarante conseguiu se livrar dele e disse que chamaria a polícia, nisso ele foragiu do local. QUE a declarante disse que na data de ontem (14/09/2023), no período vespertino o acusado foi a sua casa lhe xingando de "vagabunda", "cadela" e disse que a declarante fica usando roupas curtas para se mostrar e lhe ameaçou dizendo que iria lhe matar, pois ele estava com ciúmes da declarante com outra pessoa. QUE quando o acusado fez essas ameaças a declarante, ele estava em posse de um facão, escondido em sua cintura, pois ele havia usado o facão para cortar duas arvores no quintal da declarante, dizendo que as arvores estavam atrapalhando o rapaz fazer a leitura da energia. QUE a declarante disse que não tem sossego e nem privacidade, pois o acusado sempre lhe incomoda, principalmente quando faz uso de bebidas alcoólica. QUE o acusado fez ameaças a declarante, dizendo que se ele fosse preso, iria mandar matar a declarante, ou quando fosse solto ele mesmo a mataria”.

A vítima, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada em solo policial.

Por fim, o Investigador da Polícia Civil JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA, corroborou a versão apresentada pela vítima, relatando que foi informado pela vítima que o acusado não aceitava a separação, indo constantemente à sua casa para lhe perseguir. Disse que foi confeccionado o boletim de ocorrência, tendo a vítima requerido medidas protetivas, tendo o apelante as descumprido por diversas vezes.

Declarou que foi decretada a prisão preventiva do acusado, contudo não o localizaram. Disse que, em data posterior, foram informados pela ofendida que o acusado havia lhe procurado e, então, com o apoio da PM, obtiveram êxito em prender o acusado o qual se encontrava bastante embriagado.

Analisando as provas produzidas, constata-se que a vítima foi uníssona ao detalhar os fatos, não deixando dúvidas acerca da autoria, até porque a versão apresentada, foi corroborada pelo depoimento do IPC Juliomar Pinheiro.

In casu, restou evidente que o réu descumpriu medida protetiva por duas vezes ao invadir a residência da vítima enquanto vigorava a medida protetiva solicitada nos autos de n. 1000609-44.2023.8.11.0109, sendo que na segunda oportunidade o acusado ainda teria a ameaçado de morte por causa de ciúmes.

Por fim, ficou claro que o acusado, sempre que estava embriagado, o lhe incomodava, fazendo ameaças, dizendo que se ele fosse preso, iria mandar matá-la, ou ele mesmo a mataria quando fosse solto.

Convém salientar que, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Ademir Adornes, pelo cometimento dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição, nos termos da denúncia.

Do regime de pena.

Conforme relatado, pugna a defesa de
ADEMIR ADORNES a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, sob a alegação de que o apelante não é reincidente vez que
“
não há trânsito em julgado nas demandas que o mesmo é processado”
(
Sic
– id. 206583765, p. 06).

Todavia, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 136, §§ 1o e 3o, (várias vezes, contra 3 vítimas) c/c artigo 71, artigo 70, todos do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, com trânsito em julgado na data de 17/11/2020, ou seja, em data anterior aos fatos apurados nos autos.

Assim, tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do CP (Executivo de Pena n. 2000408-76.2022.8.11.0042).

Direito de recorrer em liberdade.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição.

Na sentença condenatória, fixou-se o regime inicial semiaberto, contudo foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, adaptando-se a prisão preventiva ao regime semiaberto, determinando a expedição da guia de execução provisória da pena, bem como, do alvará de soltura, devendo-se, no momento da soltura do réu, este ser cientificado das condições de cumprimento da pena consignados na sentença.

De fato, o Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva a ser cumprida em regime fechado, quando fixado regime semiaberto, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa que a sanção imposta.

Todavia, quando fixado regime semiaberto, o próprio STF possui entendimento no sentido de se admitir a manutenção da prisão preventiva em casos excepcionais como a reiteração delitiva ou violência de gênero.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”.
(HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023)

Deve-se anotar que estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, conforme o Juízo de primeiro grau
“o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu é calcado no risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo porque, mesmo em cumprimento de pena e com medidas protetivas deferidas protetivas em favor da vítima, praticou delitos em face dela e descumpriu as cautelares anteriormente impostas”
(Sic, id. 206583852, p. 13)

Assim, a decisão impugnada evidenciou, de maneira inconteste, a justificativa da prisão cautelar imposta ao apelante como garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de maus tratos, bem como pela recalcitrância do réu em cometer crimes contra sua ex-companheira, o que evidencia a periculosidade social do autuado, sendo necessária a prisão preventiva para fins de resguardar a ordem pública.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. A propósito: HC n. 286854/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024